Tribunal: TJSP
Processo: 2218956-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Execução da indenização por danos morais e honorários advocatícios – Cálculos devidamente homologados – Cumprimento do contrato de financiamento – Inexistente pedido de 'obrigação de dar quantia' diretamente ao agravado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Execução da indenização por danos morais e honorários advocatícios – Cálculos devidamente homologados – Cumprimento do contrato de financiamento – Inexistente pedido de 'obrigação de dar quantia' diretamente ao agravado – Recurso desprovido – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000105003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2218956-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que são agravantes
FACULDADE DE ITU LTDA, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
DE
ITU
LTDA
-
ME
e
FUNDAÇÃO
UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e Interessado BANCO DO BRASIL S/A, é agravado RODRIGO
SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, julgando
prejudicado o agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2218956-85.2019.8.26.0000/50000 - V. 46428.
2-et

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218956-85.2019.8.26.0000 e
AGRAVO INTERNO No 2218956-85.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: ITU 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): FACULDADE DE ITU LTDA E OUTROS
AGRAVADO(S): RODRIGO SIQUEIRA
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ (A): ANDREA LEME LUCHINI
VOTO No 46428
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS
Cumprimento de sentença
Impugnação
rejeitada Execução da indenização por danos morais e
honorários
advocatícios

Cálculos
devidamente
homologados

Cumprimento
do
contrato
de
financiamento Inexistente pedido de 'obrigação de dar
quantia' diretamente ao agravado Recurso desprovido
Agravo interno prejudicado.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls.
89/90, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em ação de
obrigação de fazer c.c. reparação de danos, fundada em prestação de
serviços educacionais. Os agravantes sustentam, em síntese, nulidade da
execução e ilegitimidade do agravado em requerer o pagamento de valores
do FIES, pois foram condenados à obrigação de fazer consistente na
regularização do contrato junto ao agente financeiro, e não à obrigação de
dar, para pagamento de valores diretamente ao agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2218956-85.2019.8.26.0000/50000 - V. 46428.
3-et
O recurso foi processado no efeito devolutivo (fls.
18), com resposta às fls. 21/3. Interposto agravo interno contra o r.
despacho de fls. 18, requerendo a concessão do efeito suspensivo, que
resta prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.
Juntada de procuração e substabelecimento às fls. 31/2.
É o relatório.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os
executados foram intimados para o pagamento do valor de R$8.756,59, nos
termos do art. 523, do CPC (fls. 50 autos de origem). O coexecutado Banco
do Brasil S/A compareceu juntando comprovante de depósito judicial
(R$10.246,64) e fez alegações quanto à impossibilidade de providenciar as
retificações e aditamentos contratuais, pois dependem da atuação do
agente operador do programa (FNDE). As coexecutadas Faculdade de Itu
Ltda. e Sociedade de Educação, Ciência e Tecnologia de Itu Ltda. ME, ora
agravantes, apresentaram impugnação (fls. 65/76
autos de origem),
rejeitada pela r. decisão agravada.
O agravado iniciou o cumprimento de sentença
(fls.1/3) com relação à parte líquida dos danos morais em R$5.000,00 e
honorários sucumbenciais majorados para 17% do valor da condenação
perante a C. Corte Superior, bem como requereu o cumprimento da
obrigação relativa ao adimplemento do contrato de financiamento.
Com efeito, a decisão agravada corretamente
homologou os cálculos apresentados pelo agravado com relação aos danos
morais e honorários advocatícios. Além disso, requereu o agravado o
cumprimento da obrigação de fazer consistente na regularização e
comprovação do adimplemento do contrato de financiamento. Conforme
resposta às fls. 22, o adimplemento do financiamento não se tratou de
pedido para pagamento de quantia diretamente ao agravado, mas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2218956-85.2019.8.26.0000/50000 - V. 46428.
4-et
pretensão ao cumprimento do contrato com o pagamento do FIES junto a
instituição financeira, questão que será devidamente analisada pelo juízo de
origem.
Deste modo, ausente prova do desacerto da r.
decisão, forçosa a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
julgando prejudicado o agravo interno.

FERNANDO MELO BUENO FILHO

Desembargador Relator